Tribunal: TJPA
Processo: 0004605-61.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL ? DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE EM FACE DA TENTATIVA DE SUBORNO DE AGENTE PRISIONAL APURADO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PENITENCIÁRIO (PAP) Nº 002/2019 CTM IV/SUSIPE ? RECURSO DO AGRAVANTE ? REAVALIAÇÃO DO DECISUM VERGASTADO EM FACE DA AUSENCIA DE PROVAS DO SUPOSTO SUBORNO, AFASTANDO A FALTA GRAVE APLICADA E RESTABELECENDO A DATA BASE ORIGINAL DA PROGRESSÃO DE REGIME ? IMPOSSIBILIDADE ? DEVIDO A COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, RATIFICADA PELA CONFISSÃO DO AGRAVANTE, DEVIDAMENTE APURADO EM REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PENITENCIÁRIO - FALTA GRAVE TIPIFICADA NO ART. 118, I DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS ? PRECEDENTES DO STJ ? DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. I - Comprovada a prática de falta disciplinar em regular procedimento no qual houve oportunidade de ampla defesa, ocasião em que o agravante teria declarado que havia solicitado um celular a um funcionário(fls. 15), não há falar-se em insuficiência de provas? (TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Agravo de Execução Penal nº 0198490-85.2011.8.26.0000 - Rel. Des. J. Martins - Julg.: 01.12.11);II - O réu que cumpre pena privativa de liberdade, ao praticar falta grave, pode ser transferido para regime mais gravoso; ou se já cumpre pena no regime mais oneroso (regime fechado) é permitido o reinício da contagem do prazo para a progressão, levando-se em conta o tempo de pena remanescente. 5. Ordem denegada.? (STF, HC 102705, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 31/05/2011)III - Diante do exposto, restou evidente a prática de falta grave, não havendo razão para qualquer emenda no decisum objurgado, o qual me filio em todos os seus fundamentos;IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0004605-61.2019.814.0000.
AGRAVANTE: MATHEUS RIBEIRO DOS REIS.
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES
EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE EM FACE DA TENTATIVA DE SUBORNO DE AGENTE PRISIONAL APURADO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PENITENCIÁRIO (PAP) Nº 002/2019 CTM IV/SUSIPE -
RECURSO DO AGRAVANTE
- REAVALIAÇÃO DO
DECISUM
VERGASTADO EM FACE DA AUSENCIA DE PROVAS DO SUPOSTO SUBORNO, AFASTANDO A FALTA GRAVE APLICADA E RESTABELECENDO A DATA BASE ORIGINAL DA PROGRESSÃO DE REGIME - IMPOSSIBILIDADE - DEVIDO A
ComprovaÇÃO Da prática dE

falta disciplinar de natureza grave, RATIFICADA PELA CONFISSÃO DO AGRAVANTE, DEVIDAMENTE APURADO EM regular

procedimento administrativo Penitenciário - falta grave tipificada no art. 118, I DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - PRECEDENTES DO STJ -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REFORMAS -
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Comprovada a prática de falta disciplinar em regular procedimento no qual houve oportunidade de ampla defesa, ocasião em que o agravante teria declarado que havia solicitado um celular a um funcionário(fls. 15), não há falar-se em insuficiência de provas¿ (TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Agravo de Execução Penal nº 0198490-85.2011.8.26.0000 - Rel. Des. J. Martins - Julg.: 01.12.11);
II - O réu que cumpre pena privativa de liberdade, ao praticar falta grave, pode ser transferido para regime mais gravoso; ou se já cumpre pena no regime mais oneroso (regime fechado) é permitido o reinício da contagem do prazo para a progressão, levando-se em conta o tempo de pena remanescente. 5. Ordem denegada.¿ (STF, HC 102705, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 31/05/2011)
III - Diante do exposto, restou evidente a prática de falta grave, não havendo razão para qualquer emenda no
decisum
objurgado, o qual me filio em todos os seus fundamentos;
IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julga-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 18 de fevereiro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

MATHEUS RIBEIRO DOS REIS,
interpôs o presente agravo de execução penal, contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que teria homologado PDP com reconhecimento de falta grave pelo apenado, consistente em ter solicitando um aparelho celular a um agente prisional, o qual foi conduzido para um regime mais gravoso e teve alterada data base para nova progressão.

Em suas razões, a defesa suscitou, a inexistência de provas substanciais que dessem amparo a acusação, como depoimentos testemunhais e principalmente as declarações do suposto agente o qual teria sido solicitado o aparelho celular. Desta forma, em face das parcas provas, de rigor a cassando-se a decisão agravada.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial de Primeiro Grau rechaçou a tese do Agravante, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, aduzindo que houve o cometimento da falta de natureza grave. Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e também pelo improvimento do agravo interposto.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Agravo de Execução que contestou a r. decisão do MM. Juiz da Vara Única de Execuções Penais da Comarca de Belém. Na inicial, em suma, reafirma o agravante que o instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário -- PDP (instaurado para apuração de possível prática de crime doloso de tentativa de "suborno a agente prisional" (em 11/12/2018) na cadeia Pública Jovens e Adultos -- CRIA -- resultou em decisão administrativa desprovida de base probatória sólida à ancorar, com convicção, a reconhecida falta grave, haja vista não terem sido juntados aos autos o bilhete ou papel mencionado no registrado BO, assim como as declarações do agente prisional subornado, motivo pelo qual requer o afastamento da falta grave, mantendo-se, nesse caso, a data-base anterior.

O agravante inconformado com a decisão, agravou da decisão monocrática com o fim de ver sua pretensão atendida.

TESE DA DEFESA

Na hipótese, deve ser reconhecida a prática de falta grave pelo apenado, especialmente pelos esclarecedores relatos do mesmo, que admitiu ter solicitado ao agente prisional um aparelho celular (fls. 15).

No caso, infere-se que, nos termos do conteúdo do procedimento administrativo disciplinar em que apurados os fatos qualificados pelo Órgão Ministerial como suficientes para caracterizarem falta grave, concluiu-se pela presença de elementos capazes de comprovar que o reeducando, de fato, cometera fato definido como falta grave, conforme dispõe a
Lei de Execução Penal
, haja vista, como observado, a tentativa do agravante em solicitar aparelho celular dentro do cárcere. Cumpre destacar, inobstante a ausência do bilhete que teria sido entregue ao agente prisional pelo agravante com teor comprometedor, os relatos produzidos pelo próprio agravante (fls. 15) não deixaram quaisquer dúvidas, onde claramente admite ter solicitado um celular a um funcionário.
AGRAVO EM EXECUÇÃO - POSSE DE APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR E DROGAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - AUTORIA DEMONSTRADA - FALTA GRAVE CARACTERIZADA - PERÍCIA NOS TELEFONES - PRESCINDIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A comunicação da falta praticada pelo detento, feita pelos agentes penitenciários, se reveste de presunção de veracidade, não sendo necessária a oitiva deles em Juízo. 2. A posse de aparelho de telefonia celular, viabilizador de comunicação à distância intra e extramuros, configura falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no objeto, conforme precedentes jurisprudenciais. 3. Recurso não provido. (TJMG, 4.ª C. Crim., Agr-Exec. Penal n.º 1.0079.13.004461-7/001, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 26/02/2014, DJe 11/03/2014).

Nesse quadro, a prática da falta grave foi bem reconhecida, não havendo que se falar em desconsideração por insuficiência de provas. A conduta praticada caracteriza desobediência à regra básica e elementar de comportamento e disciplina e configura tentativa de suborno (corrupção ativa), sem dúvida, enquadrando-se nas hipóteses previstas no art. 52 da Lei n° 7210/1984.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA PRÁTICA DELITIVA. PROMESSA DE VANTAGEM INDEVIDA A SERVIDOR. PALAVRA SEGURA DO AGENTE PENITENCIÁRIO. DELAÇÃO DE COLEGA DE CELA. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE COMPROVADA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL OU OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- Restando demonstrado que o sentenciado ofereceu quantia em dinheiro para que o agente penitenciário permitisse o ingresso de aparelho celular no interior do estabelecimento penal, o que caracteriza, em tese, o delito de corrupção ativa, inserto no art. 333 do Código Penal, resta devidamente caracterizada a prática de falta grave. 2- A comunicação realizada pelo agente penitenciário, colhida na fase do procedimento administrativo, confirmada pela delação de outro condenado, ouvido em juízo, autoriza o reconhecimento da prática de infração administrativa grave. 3- Na conformidade da orientação jurisprudencial dominante, a prática de crime doloso no curso da execução penal configura falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia pelo novo fato. Inteligência do art. 52 da LEP (Lei 7.210 de 1984). 4- Agravo conhecido e improvido. (TJ-MG - AGEPN: 10231130309595001 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/06/2014)

Convém enfatizar, segundo entendimento do Pretórium Excelsior, que o réu que cumpre pena privativa de liberdade, ao praticar falta grave, pode ser transferido para regime mais gravoso; ou se já cumpre pena no regime mais oneroso (regime fechado) é permitido o reinício da contagem do prazo para a progressão, levando-se em conta o tempo de pena remanescente. Ordem denegada.¿ (STF, HC 102705, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 31/05/2011).

Nesses termos, incontroverso a prática ilícita apurada no PDP, e reconhecida pelo juízo monocrático competente (Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém), e, consequentemente, configurada a falta grave em debate.

Conveniente entabular, diante dos fatos e das evidências, entendo que o pleito do agravante
MATHEUS RIBEIRO DOS REIS
, restou incontestável, não havendo motivos que pudesse, de qualquer forma, alterar o
decisum
vergastado, o qual restou imune a qualquer alteração ou emenda, seguindo mantido pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do agravo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 18 de fevereiro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator